Tribunal: STF
Processo: RHC 63421
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-15
Data de publicação: 1985-10-15

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRIMARIEDADE DEFINITIVA. FALTA DE PENA
BASE E DE JUSTA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO.
ARGUMENTOS, NA SUA MAIORIA, IMPROCEDENTES. CERTIDÃO JUNTA AOS AUTOS
PROVA CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO E OS NOVOS CRIMES
DERAM-SE ANTES DE DECORREREM CINCO ANOS (ART. 64, I, DO CPB). PENA
FIXADA E EXPRESSA NA SENTENÇA COMO BASE, DECORRENTE DA CONSIDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS E DA LEGAL DE REINCIDENCIA,
SIMULTANEAMENTE APRECIADAS. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO 'QUANTUM'
DECORRENTE DA AGRAVANTE, MAS, FACILMENTE, DEDUTIVEL COM UM SIMPLES
EXERCÍCIO MENTAL DE ARITMETICA. OITIVA DE TESTEMUNHA POR
PRECATORIA SEM A PRESENCA DOS DEFENSORES DO RÉU, DEVIDAMENTE
INTIMADOS DA EXPEDIÇÃO DA CARTA, MAS QUE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO
DE DEFENSOR INDICADO PELO JUÍZO DEPRECADO. INOCORRENCIA, ATÉ MESMO,
DE NULIDADE RELATIVA. EXTEMPORANEIDADE EM ATACAR A DENUNCIA, COM
SENTENÇA JA TRANSITADA, ALÉM DO MAIS QUE A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
DA FALTA DE JUSTA CAUSA, COMO FOI POSTA (ALEGANDO INEXISTÊNCIA
DO CRIME), IMPLICARIA EM EXAME DE PROVA, O QUE E IMPROPRIO AO
PROCESSAMENTO DO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO QUE SE VERIFICA SOMENTE
COM RELAÇÃO A PENA DE SETE MESES DE DETENÇÃO. MAS, E QUESTÃO QUE
DEVA SER REMETIDA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES, 'EX VI' DO ART. 66, II,
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.